Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730152-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELLA POLICENA FERREIRA MACHADO, V. T. F. R., T. G. F. R., T. G. F. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória n.o 0707135-35.2019.8.07.0018, ajuizada por MARCELLA POLICENA FERREIRA MACHADO e seus filhos, arbitrou o valor de R$ 4.000,00 como honorários periciais, devendo as partes arcar com 50% do valor arbitrado por ter sido a prova determinada de ofício, além de destacar que, no caso de sucumbência da parte autora, os honorários serão pagos ao final da demanda, nos limites máximos da Portaria n.o 101/2016 do TJDFT, em razão da gratuidade de justiça concedida, determinando, ainda, o adiantamento de R$ 1.000,00 pela parte ré, bem como nos limites da referida portaria no que tange à parte autora (id 69857425). Sustenta o DISTRITO FEDERAL, em suma, que o valor máximo de honorários periciais estabelecido pela Portaria n.o 101/2016 do TJDFT é de R$ 1.850,00, sendo descabido o arbitramento de valor diferenciado e a maior, no montante de R$ 4.000,00, além de ser indevida a determinação de rateio por incumbir ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juízo determinar de ofício, nos termos do art. 82, §1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de antecipação de pagamento de parte do valor dos honorários periciais e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam adotados os limites de valores previstos na Portaria Conjunta 101/2016-TJDFT para o pagamento dos honorários periciais, bem como o afastamento da determinação de antecipação de pagamento de parte do valor pelo DISTRITO FEDERAL. Isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396 (Tema 988), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria o prosseguimento da demanda ensejando o pagamento de R$ 1.000,00, a título de adiantamento de honorários periciais pelo ora agravante e consequente liberação dos valores depositados ao perito. Nota-se, por oportuno, que o mérito recursal, além de se referir ao valor máximo dos honorários periciais com amparo na Portaria Conjunta no 101/2016-TJDFT, também se destina à manutenção ou não da determinação de rateio dos honorários periciais e adiantamento de parte do valor arbitrado pelo DISTRITO FEDERAL, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor arbitrado e da determinação de rateio de pagamento entre as partes, inclusive em caráter de adiantamento. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida apenas no que tange ao pagamento pelo DISTRITO FEDERAL do valor de R$ 1.000,00 relativo a adiantamento de honorários periciais até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após e a fim de evitar eventual nulidade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, por envolver a demanda interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora